Tribunal: TRF3
Processo: 5000484-52.2025.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
521/533)

5000484-52.2025.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000484-52.2025.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: THAIS BOAVENTURA NEPOMUCENO

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAYNARA RODRIGUES NORONHA PASSOS - SP398046-N

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. RESTABELECIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação em mandado de segurança contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em que se pleiteia o restabelecimento de benefício por incapacidade desde a cessação administrativa, sob alegação de impossibilidade de requerer sua prorrogação em tempo hábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação a direito líquido e certo em razão da impossibilidade de requerimento de prorrogação do benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento do benefício por meio de mandado de segurança, bem como os limites de seus efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo da Administração Pública, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A impossibilidade de requerimento de prorrogação do benefício decorre do fato de a parte impetrante ter tomado ciência da concessão apenas após a data de cessação, o que caracteriza violação a direito líquido e certo.

A Administração condiciona o pedido de prorrogação à existência de benefício ativo nos 15 dias anteriores à cessação, conforme art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS no 991/2022, o que inviabilizou o exercício do direito pela impetrante.

A superveniência de novo benefício por incapacidade afasta a necessidade de manutenção contínua do benefício anterior, impondo a limitação temporal do restabelecimento até a véspera da nova concessão.

O mandado de segurança não é via adequada para cobrança de parcelas pretéritas, sendo devidos apenas os efeitos financeiros a partir da impetração, conforme Súmulas no 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de requerer a prorrogação de benefício previdenciário por ausência de ciência prévia da concessão configura violação a direito líquido e certo. 2. É cabível o restabelecimento de benefício por incapacidade via mandado de segurança quando demonstrado impedimento administrativo indevido. 3. Os efeitos financeiros em mandado de segurança limitam-se à data da impetração, vedada a cobrança de parcelas pretéritas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25; CPC, art. 485, I; Portaria DIRBEN/INSS no 991/2022, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 269 e 271.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000484-52.2025.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: THAIS BOAVENTURA NEPOMUCENO

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAYNARA RODRIGUES NORONHA PASSOS - SP398046-N

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de apelação em sede de mandado de segurança destinado a viabilizar a concessão de segurança para compelir a autoridade coatora a reestabelecer benefício por incapacidade.

A r. sentença (ID 333890936) julgou extinto o processo sem exame do mérito com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários sucumbenciais (art. 25, da Lei Federal no 12.016/2009).

O impetrante, ora apelante (ID 333890952), requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que é devido o restabelecimento do benefício por incapacidade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 334215225) manifestando-se pela ausência de interesse do Ministério Público Federal na demanda.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Lei Federal no 12.016/2009:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

§2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. (Vide ADIN 4296)

§3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.”

No presente mandamus, objetiva-se compelir a autoridade impetrada a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a sua cessação, sob o argumento de que a impetrante não teve oportunidade de requerer a prorrogação em tempo hábil, o que teria configurado violação a direito líquido e certo.

O INSS, ao prestar informações, esclareceu que não houve tempo hábil para solicitação de prorrogação porque o benefício ainda não se encontrava ativo nos 15 dias anteriores à data de cessação (DCB), nos termos do art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28/03/2022.

Verifica-se que a parte impetrante somente tomou ciência da concessão do benefício após a data estimada para sua cessação, o que inviabilizou o requerimento de prorrogação.

Por outro lado, em consulta ao CNIS, constata-se que a parte impetrante passou a perceber novo auxílio por incapacidade temporária a partir de 14/05/2025, com cessação prevista para 30/09/2026, não sendo o caso de determinar a manutenção do benefício até a realização de perícia administrativa.

Diante desse contexto, considerando que a parte impetrante não teve oportunidade de pleitear a prorrogação do benefício anterior e que manifesta, nesta impetração, seu interesse nesse sentido, impõe-se o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (NB 718.110.558-3) até 13/05/2025, véspera da concessão do benefício atual (NB 719.973.970-3).

O termo inicial do benefício deve ser fixado em 16/01/2025, dia seguinte à cessação do auxílio anteriormente concedido.

Ressalte-se, contudo, que o mandado de segurança não se presta à cobrança de parcelas pretéritas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado nas Súmulas no 269 e 271.

Assim, o pagamento das parcelas vencidas é devido apenas a partir da data da impetração do mandado de segurança, sem que isso implique sua utilização como sucedâneo de ação de cobrança, cabendo à parte impetrante buscar os valores anteriores pela via administrativa ou judicial própria, em consonância com a jurisprudência desta Corte Regional.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para conceder a segurança e determinar o restabelecimento do auxílio-doença desde 16/01/2025, dia seguinte ao da cessação administrativa, com efeitos financeiros desde a impetração e manutenção do benefício até 13/05/2025, dia anterior à concessão do benefício atual.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Não são devidos honorários advocatícios na ação mandamental, a teor do artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/2009.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. RESTABELECIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação em mandado de segurança contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em que se pleiteia o restabelecimento de benefício por incapacidade desde a cessação administrativa, sob alegação de impossibilidade de requerer sua prorrogação em tempo hábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação a direito líquido e certo em razão da impossibilidade de requerimento de prorrogação do benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento do benefício por meio de mandado de segurança, bem como os limites de seus efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo da Administração Pública, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A impossibilidade de requerimento de prorrogação do benefício decorre do fato de a parte impetrante ter tomado ciência da concessão apenas após a data de cessação, o que caracteriza violação a direito líquido e certo.

A Administração condiciona o pedido de prorrogação à existência de benefício ativo nos 15 dias anteriores à cessação, conforme art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS no 991/2022, o que inviabilizou o exercício do direito pela impetrante.

A superveniência de novo benefício por incapacidade afasta a necessidade de manutenção contínua do benefício anterior, impondo a limitação temporal do restabelecimento até a véspera da nova concessão.

O mandado de segurança não é via adequada para cobrança de parcelas pretéritas, sendo devidos apenas os efeitos financeiros a partir da impetração, conforme Súmulas no 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de requerer a prorrogação de benefício previdenciário por ausência de ciência prévia da concessão configura violação a direito líquido e certo. 2. É cabível o restabelecimento de benefício por incapacidade via mandado de segurança quando demonstrado impedimento administrativo indevido. 3. Os efeitos financeiros em mandado de segurança limitam-se à data da impetração, vedada a cobrança de parcelas pretéritas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25; CPC, art. 485, I; Portaria DIRBEN/INSS no 991/2022, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão